Tribunal: STF
Processo: RHC 63676
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-04
Data de publicação: 1986-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE IMPRENSA. SE O DIREITO DE REPRESENTAÇÃO FOI
EXERCIDO TEMPESTIVAMENTE E A DENUNCIA OFERECIDA NO PRAZO, NÃO HÁ
CUIDAR DE DECADENCIA, EM RAZÃO DA DEMORA DO JUIZ EM RECEBE-LA.
CONFIGURADA A OFENSA A HONRA SUBJETIVA DO REPRESENTANTE, NÃO E
INEPTA A DENUNCIA. DE OUTRA PARTE, A RESPONSABILIDADE PENAL RECAI NO
DIRETOR RESPONSÁVEL DO JORNAL, SE O AUTOR DO ARTIGO INJURIOSO NÃO E
IDENTIFICADO.